Tribunal: STF
Processo: RHC 127725
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução de alimentos. Inexistência de ordem atual de prisão. Perda do objeto da impetração. Pretendido reconhecimento da nulidade do processo de conhecimento, por ausência de advogado. Descabimento. Possibilidade de julgamento à revelia na ação de alimentos. Inteligência do art. 7º da Lei nº 5.478/68. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsistindo ameaça de prisão civil em execução de alimentos, há que se reconhecer a perda de objeto do habeas corpus.



    2. A simples possibilidade de, futuramente, vir a ser observado o rito do art. 733 do Código de Processo Civil não obsta o reconhecimento da perda de objeto do writ, mesmo porque também poderá ser adotado o rito da execução por quantia certa contra devedor solvente, sem nova cominação de prisão.



    3. O art. 7º da Lei nº 5.478/68 admite, na ação de alimentos, o julgamento à revelia de réu ausente, ao qual se equipara aquele que comparece pessoalmente desacompanhado de advogado.



    4. Logo, não há que se falar em nulidade do título executivo judicial por falta de nomeação de defensor ao recorrente.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.